Tribunal: STF
Processo: AI 699170
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do cabimento do recurso extraordinário, quando não há ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Reexame de fatos e provas para análise de idoneidade de prova: impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.